Tribunal: TJDFT
Processo: 0744652-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Processo : 0744652-55.2024.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 213177832 dos autos originários n. 0712815-64.2024.8.07.0005) que, em ação de alvará judicial, declinou da competência para a 2a Vara de Família da Comarca de Macaé/RJ, por entender que é prevento “porque a determinação judicial de descontos na conta bancária em questão partiu de decisão proferida nos autos n. 011150-11.2008.8.19.0008 que tramita naquela Vara”. Consta dos autos na origem que, antes de interposto o presente recurso, o processo originário foi redistribuído (id. 214765613 e 214765614 na origem). Assim, considerando o princípio Kompetenz-Kompetenz e que este eg. Tribunal sequer seria competente para o julgamento de eventual conflito de competência, à agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal. Intime-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator